Tribunal: TJMT
Processo: 1032734-85.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032734-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL SANTOS DE FREITAS - CPF: 054.750.481-00 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO FIEL DA PEÇA DEFENSIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça de defesa.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GABRIEL SANTOS DE FREITAS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1032734-85.2017.8.11.0041, movida por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar de forma definitiva a posse do bem em favor do proprietário fiduciário, bem como determinar a redução da tarifa de cadastro para R$342,50 e a devolução da tarifa de avaliação do bem em R$395,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (16/02/2018) e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, abatidos do saldo devedor em aberto. Em razão da sucumbência mínima, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixadas em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, de Id. 48269472, o apelante reapresenta os argumentos utilizados na peça defensiva e discorre sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a impossibilidade de capitalização de juros na forma praticada e a ilegalidade da cobrança de tarifas.

Ao final, pede o provimento do recurso para afastar a incidência dos encargos tidos por ilegais e a readequação para sucumbência recíproca.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 48269477, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da violação ao princípio da dialeticidade).

Colenda Câmara.

A demanda é corriqueira e não exige maiores considerações acerca do tema.

O recurso de apelação foi interposto com fulcro do art. 1.010 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, nota-se que
o recorrente simplesmente transcreve,
em cópia fiel
, os fundamentos insertos na peça defensiva
, colecionada no Id. 48269451, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência parcial da ação, mas sim, tece
considerações genéricas e por tópicos, os mesmos já utilizados anteriormente
, que em nada infirmam a
robustez probatória indicada na sentença
ou à construção jurídica vigorosa fundada em entendimentos sumulados pelo STJ.

Em verdade, dada a reprodução da tese de inicial, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Dispositivo
.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada na sentença para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020